Tribunal: STF
Processo: AI 672145
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES NÃO MENCIONADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS . 



    I – Embora a recorrente assista razão no que concerne à existência de procuração nos autos, no mérito, melhor sorte não lhe assiste. É que, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    II – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para acrescentar os fundamentos expostos.